Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-19.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE ARRUDA - CPF: 066.534.001-07 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001183-19.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO VICTOR DE ARRUDA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO VICTOR DE ARRUDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que “
é COMUM, sobretudo em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, os casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada
”
(sic).

Aduz que “
trata-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e SEM COMUNICAÇÃO
” (Sic).

Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não deve ser suprimida por intermédio do advogado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de improcedência para julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, e, caso, não entenda ser o caso de julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito, requer-se seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente, para proceder com o ato personalíssimo para realização da perícia médica (Id 183833209).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 183833213).

Dispensado do recolhimento do preparo, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 183839658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que o não comparecimento a determinado ato processual, acarreta extinção do processo, mas não a improcedência do feito com extinção do mérito e caso não for esse entendimento, requer seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente, para proceder com o ato personalíssimo para a realização da perícia médica.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
14/01/2019
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
12/06/2019
(Id 183828121).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 183828132), designada a realização de perícia para o dia
16/09/2022
(Id 183833161), que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do mesmo. O AR referente a carta de intimação da parte autora foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”, anexado Id 183833166.

O perito informou que a perícia não foi realizada em decorrência do não comparecimento da parte autora ao consultório médico na data agendada (Id 183833170).

O patrono da parte autora manifestou-se informando que o autor estava ausente da comarca na época do agendamento da audiência, requerendo a redesignação da perícia, a fim de comprovar o nexo de causalidade das lesões (Id 183833176).

Designada nova data para realização da perícia, no dia 03/03/2023 e as partes foram intimadas via DJE

, bem como por mandado de intimação, que foi devolvido tendo em vista que o autor não foi localizado (Id 183833179, 183833182, 183833183 e 183833184).

O advogado da parte autora manifestou-se nos autos, informando que a mesma não teve tempo hábil para o retorno, requerendo o reagendamento da perícia (Id 183833187)

O juízo determinou a intimação do autor para que indique o endereço completo e atualizado do requerente para fins de agendamento de nova perícia (Id 183833188).

Intimado, o advogado da parte autora, informou o endereço completo do mesmo para fins de intimação pessoal e posterior reagendamento da perícia médica (Id 183833192), que foi reagendada para o dia 23/06/2023 (Id 183833194).

Ato contínuo, a parte foi intimada via DJE e por mandado de intimação no endereço indicado pelo advogado e, após foi devolvida a secretaria, pois não foi possível intimar o autor informando o seguinte: “
tendo em vista que não localizei na rua a casa de número 02, bem como o polo ativo, e indaguei a vários moradores da rua bem como comerciante ali existe sobre a sua pessoal e não obtive informação de seu paradeiro. E indaguei ainda ao comerciante do nacional gás, no bairro sobrea sua pessoa e não obtive informação de seu paradeiro
”

( Id 183833199)

A perícia não foi realizada devido o não comparecimento do autor (Id 1838333200).

A parte autora foi novamente intimada via DJE, para fins de comprovar por meio de documentos a impossibilidade do

comparecimento na perícia sob pena de preclusão do direito na produção da prova e, também para dar o efetivo andamento no feito, no prazo

de 10 dias, sob pena de extinção ( Id 183833202 e 183833204)

Na sequência, o advogado da parte autora, mais uma vez requereu o agendamento para realização da perícia médica, informando que o mesmo estava ausente da comarca na época da realização da perícia e não teve tempo hábil para o seu retorno (Id 183833205)

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente a pretensão e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (Id 183833206).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. Entretanto, verifica-se que, em que pese tenha havido várias tentativas de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no artigo 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.”
(TJ-MT 10404093120198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” ( REsp 1309276/SP).”
(TJ-MT 10164693720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023